Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelados/réus, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca dos documentos juntados pelos apelante/autor aos ID's 56303921 a 56303923. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora